Tribunal: TJES
Processo: 5002842-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002842-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
AGRAVADO: EDNA ZILDA DE OLIVEIRA ARGEU e outros (15)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), todas as decisões devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade – [IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
].
2.
E
m que pese o Código de Defesa do Consumidor permitir a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor
(
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
)
.

3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002842-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
OS
:
EDNA ZILDA DE OLIVEIRA ARGEU E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão reproduzida no documento id 4877531, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos de “
Ação Indenizatória”
ajuizada pelos ora Agravados em desfavor da Agravante, determinou a inversão do ônus da prova em benefício da parte autora, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (documento id 4877522) a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
ausência de fundamentação;
(2)
não ser possível a determinação de realização de prova de fato negativo, a teor do que dispõe o art. 373, § 2º do CPC.

No caso que ora se examina, o Magistrado “
a quo”
, na Decisão saneadora, no que importa, determinou a inversão do ônus da prova consignando:

“Por fim, inverto o ônus da prova e defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor”.

Foi em razão, especificamente, dessa determinação de inversão do ônus da prova que a Concessionária de Energia Elétrica, ora Agravante, interpôs o presente recurso, em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, está ausente de fundamentação.

Com efeito, sabe-se que a Carta Magna tem como um de seus objetivos proporcionar aos litigantes um justo processo, amparado nos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo certo que, para alcançá-lo, os Magistrados deverão justificar os seus atos, elucidando as partes quanto ao afastamento ou promoção de seus direitos.

Assim, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), todas as decisões devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade – [IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
].

No mesmo sentido, preceitua o artigo 11, do Código de Processo Civil/15 que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

Diante disso, o julgador, ao proferir uma decisão, tem o dever de expor os motivos que o levaram a tal posicionamento, ainda que o faça sucintamente, uma vez que a ausência de embasamento legal e fático é medida arbitrária que deve ser prontamente repelida.

No caso que ora se examina, o Magistrado apenas determinou a inversão do ônus da prova, sem fazer qualquer menção acerca dos fundamentos jurídicos e/ou os fatos que o levaram a tal posicionamento padecendo, a meu sentir, dos requisitos legais exigidos.

Assim,
em que pese o Código de Defesa do Consumidor permitir a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor
(
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
)
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para, confirmando o pedido de tutela recursal, a ele dar provimento, a fim de determinar a reforma da Decisão até que outra seja proferida de forma fundamentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.